Tribunal: STJ
Processo: 5112990-23.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970093 - SC (2025/0227751-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
GRAZIELLI BRANDÃO GOMES - MS014804
TÁSSIA CHRISTINA BORGES GOMES DE ARRUDA - MS017521
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - SP429826
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
EMBARGADO
: SILVIA RIBEIRO
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo interno interposto contra decisão do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. A parte embargante sustenta que houve omissão no julgado
quanto ao sobrestamento obrigatório por afetação ao rito dos
repetitivos, alegando que a decisão embargada julgou o mérito do
recurso, apesar de existir determinação de sobrestamento dos
feitos relacionados ao Tema 1.378 do STJ.
3. A parte embargante argumenta que o julgado apresenta vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, autorizando a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração.
4. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não se manifestou.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54037843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 206c945c-290c-4a71-9d4e-541bf9685713

6. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não
impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados.
8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos da
decisão.
9. No caso, os embargos refletem mera irresignação da parte com
o resultado do julgamento, não demonstrando a existência de
vícios que autorizem sua oposição.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 206c945c-290c-4a71-9d4e-541bf9685713

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970093 - SC (2025/0227751-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
GRAZIELLI BRANDÃO GOMES - MS014804
TÁSSIA CHRISTINA BORGES GOMES DE ARRUDA - MS017521
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - SP429826
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
EMBARGADO
: SILVIA RIBEIRO
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo interno interposto contra decisão do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. A parte embargante sustenta que houve omissão no julgado
quanto ao sobrestamento obrigatório por afetação ao rito dos
repetitivos, alegando que a decisão embargada julgou o mérito do
recurso, apesar de existir determinação de sobrestamento dos
feitos relacionados ao Tema 1.378 do STJ.
3. A parte embargante argumenta que o julgado apresenta vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, autorizando a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração.
4. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não se manifestou.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53798194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 88400dfa-1188-4560-ae55-b09e36ac7896

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
6. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não
impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados.
8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos da
decisão.
9. No caso, os embargos refletem mera irresignação da parte com
o resultado do julgamento, não demonstrando a existência de
vícios que autorizem sua oposição.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA53798194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 88400dfa-1188-4560-ae55-b09e36ac7896

que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo interno, conforme
estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula no 182 do STJ.
art. 1.021,
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais sem
combater os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, não apresentando fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada. (e-STJ Fl.677)
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação da
decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante sustenta que houve omissão no julgado, quanto ao
sobrestamento obrigatório por afetação ao rito dos repetitivos (e-STJ fls. 685/686).
Alega adiante que a decisão embargada julgou o mérito do recurso,
apesar de existir determinação de sobrestamento dos feitos, que versem sobre a
“suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco
Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento
exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos
bancários”.
Acrescenta que a matéria foi afetada no Recurso Especial no 2.227.287
/MG (Tema 1.378), com ordem expressa de suspensão dos recursos especiais e
agravos em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça e nas instâncias
ordinárias.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53798194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 88400dfa-1188-4560-ae55-b09e36ac7896

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo
em recurso especial em face do óbice referido na Súmula 182/STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento e busca afastar o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados na decisão que foi assim redigida:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ,

e ausência de Súmula 283/STF, Súmula 284/STF prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 7 /STJ,
e
Nos termos
Súmula 283/STF
Súmula 284/STF.
do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o Recurso Especial. (e-STJ Fl.678)
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante não demonstrou
objetivamente que os pontos tidos por não combatidos pela decisão da
Presidência foram efetivamente objeto de confronto na peça de agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53798194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 88400dfa-1188-4560-ae55-b09e36ac7896

Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo
modo que não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o
recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das
insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURS
O
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA
ART. 1.021,
DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada,
na medida em que não infirmou a alegada intempestividade do
agravo em recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta
Corte.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AR Esp n. 2.634.826
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto. (e-STJ Fl.679)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
Documento eletrônico VDA53798194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 88400dfa-1188-4560-ae55-b09e36ac7896

acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Não há
quando os fundamentos e a conclusão do julgado
contradição
guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos de
declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
Documento eletrônico VDA53798194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 88400dfa-1188-4560-ae55-b09e36ac7896

fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos
de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se verifica no
caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.152.327/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:04
Código de Controle do Documento: 88400dfa-1188-4560-ae55-b09e36ac7896

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.970.093 / SC
Número Registro: 2025/0227751-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51129902320238240930
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
GRAZIELLI BRANDÃO GOMES - MS014804
TÁSSIA CHRISTINA BORGES GOMES DE ARRUDA - MS017521
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - SP429826
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
AGRAVADO
: SILVIA RIBEIRO
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54008469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:49
Código de Controle do Documento: fbe60da3-0c14-4c50-adab-bffa87ccb75a

EMBARGANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
GRAZIELLI BRANDÃO GOMES - MS014804
TÁSSIA CHRISTINA BORGES GOMES DE ARRUDA - MS017521
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - SP429826
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
EMBARGADO : SILVIA RIBEIRO
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:49
Código de Controle do Documento: fbe60da3-0c14-4c50-adab-bffa87ccb75a